Tribunal: TJSP
Processo: 1502432-70.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. Sentença que extinguiu a execução com base na tese de impossibilidade de uso da nota fiscal eletrônica (NFe) para lastrear a execução. Pretensão da Fazenda Estadual ao reconhecimento de que a NFe é documento fiscal apto a constituir o crédito tributário. Impossibilidade. Imprescindibilidade do lançamento do tributo. Declaração da operação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. Sentença que extinguiu a execução com base na tese de impossibilidade de uso da nota fiscal eletrônica (NFe) para lastrear a execução. Pretensão da Fazenda Estadual ao reconhecimento de que a NFe é documento fiscal apto a constituir o crédito tributário. Impossibilidade. Imprescindibilidade do lançamento do tributo. Declaração da operação de compra e venda materializada na NFe que não é suficiente para, de per se, constituir o crédito tributário. Valor do tributo destacado na NFe que, embora seja mais exato do que aquele contido por aproximação na antiga nota fiscal escritural, não é líquido e certo. Tributo sujeito a apuração mensal, implicando a necessidade de se analisar globalmente, dentro do período de apuração, as operações da empresa, para aferir adequadamente os créditos e débitos do tributo e verificar eventuais modificações da carga tributária decorrentes da legislação. NFe, que, ademais, é apenas um dos documentos constitutivos da escrituração fiscal digital (EFD) do contribuinte. Inexistência de lançamento de ofício do crédito tributário que implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa. Imprescindibilidade de apuração do crédito tributário pelo procedimento dos artigos 142, 147, 149 e 150 do CTN. Sentença mantida. Recurso desprovido.